Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-44.2022.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000547-44.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 505.308.954-04 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000547-44.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Enaldo Santos da Silva

Recorrido(s):

Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE CONTA SALÁRIO. CONTRATO JUNTADO PELO BANCO. CONTRATAÇÃO DE CONTA CORRENTE E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA.

DÉBITOS LANÇADOS NA CONTA REFERENTE À TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE INATIVA. LICITA COBRANÇA DE DESPESAS DOS PRIMEIROS SEIS MESES. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LÍCITA PARCIALMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É lícita cobrança das despesas decorrentes da conta corrente inativa, nos seis primeiros meses após a última movimentação.

Se a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é lícita, mesmo que parcialmente, configura exercício regular de direito e tal fato não dá ensejo à reparação por dano moral.

Deve ser declarado indevido

os valores cobrados no período posterior a 15/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face do disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Reclamante alega, em síntese, que possuía conta corrente no banco reclamado para recebimento de salário e que em abril/2020 solicitou o encerramento, efetuando o depósito de R$ 350,00. Sustenta que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos protetivos, por débito no valor de R$ 915,53, o qual não concorda.

O Banco Recorrente aduz que a conta corrente da parte autora foi aberta em 20/12/2019, sendo contrato o limite de cheque especial e cesta de relacionamento, sendo portanto legítima a anotação nos órgão de proteção ao crédito.

Já nas razões recursais, argumenta que encerrou com o depósito do valor de R$ 350,00, sendo abusiva a cobrança de encargos legais, cesta de relacionamento e seguro prestamista pelo período de dois anos.

No presente caso, verifico que restou comprovado que o Reclamante contratou conta corrente e não conta salário com a instituição financeira Reclamada, bem como aderiu aos serviços prestados pelo banco, entre eles o limite de crédito, cesta de relacionamento e seguro prestamista.

Além disso, constato que não houve pedido de encerramento da conta corrente.

Da analise do extrato da conta corrente do autor, observo que a última movimentação ocorreu em 13/04/2020, quando realizou o depósito do valor de R$ 350,00, zerando o saldo devedor, conforme abaixo destacado:

Verifico que após 13/04/2020 não tiveram outras movimentações, além da cobrança dos encargos devidos, decorrentes da contratação. Como não houve mais depósitos para a quitação dos valores decorrentes da conta contratada foi gerado saldo negativo, que resultou na inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Como neste caso não houve comprovação do pedido de encerramento da atividade da conta corrente contratada, apesar de o parágrafo único do artigo 2º da Resolução nº 2.025 do Banco Central do Brasil, ter sido revogado, mantenho meu entendimento de que a conta que deixa ser movimentada no período de seis meses, é prazo razoável para incidir o encerramento, uma vez que inexistindo contraprestação do serviço, não justifica-se a cobrança pela manutenção.

A jurisprudência é nesse sentido:

“CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INATIVIDADE DE CONTA-CORRENTE POR PERÍODO SIGNIFICATIVO. COBRANÇA DE TARIFAS. NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR. 1. As opções realizadas pelo correntista, quando da celebração dos contratos, devem ser avaliadas com cautela, considerando-se a mitigação de sua liberalidade em contratar.
2. A cobrança de tarifa pela manutenção de conta-corrente só se justifica pela efetiva utilização da conta pelo cliente, em que haja contraprestação de serviços pelo Banco, sob pena de se dar azo ao enriquecimento ilícito da instituição financeira.
3. Dessa forma, com respaldo no princípio da boa-fé contratual e o Código Consumerista, reputa-se indevida a cobrança de tarifas bancárias de manutenção de conta-corrente após a sua efetiva inatividade, ainda que não se tenha formalizado por escrito o encerramento da conta. 4. No que concerne ao quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor fixado atenda ao binômio reparação-prevenção. Além de reparar o dano, deve-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a conseqüência, bem como a extensão do ato ilícito praticado. 5. Apelo do Autor provido. Sentença reformada.” (TJ-DF; Rec. 2005.01.1.120724-6; Ac. 307.447; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Flavio Rostirola; DJDFTE 02/06/2008; Pág. 44)

Portanto, são devidos os valores cobrados seis meses após o depósito realizado, devendo a sentença ser reformada nesse sentido, para ser declarado inexistente o débito posterior.

Em relação ao dano moral, tenho que a negativação é legítima, uma vez que caberia ao consumidor, ao não utilizar mais a conta contratada, solicitar o seu cancelamento, pois no momento da contratação anuiu com os encargos decorrentes da modalidade de conta escolhida.

Desta forma, considerando a cobrança decorrente do período de 14/04/2020 até 14/09/2020 considero ser devida, portanto a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é lícita parcialmente, deste modo, somente deve ser declarada inexiste a cobrança ocorrida no período posterior.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, para declarar indevido os valores cobrados a partir de 15/09/2020
.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022